Tribunal: TJES
Processo: 0001353-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA SILVA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001353-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA SILVA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGATIVA DESACOMPANHADA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas de autoria e materialidade, não há como se absolver o agente pela mera negativa da prática do crime.

2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Precedentes STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001353-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA SILVA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VANDERSON LEOCADIO AMERICO - ES30776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS DA SILVA BENTO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c e 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em razões apresentadas em fls. 56/63, a defesa do apelante requereu sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 25 de abril de 2022, por volta das l9h07min, na Rua Andre Caetano, bairro Nossa Senhora de Fatima, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas conhecidas como "cocaína" e "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal prática delituosa contou com o emprego de arma de fogo, conforme os Auto de Apreensão de fl. 15, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 16 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17.

Como destacado já na denúncia, a materialidade do delito restou comprovada pelos Laudos Periciais em arma de fogo, fl. 05/08, e de química forense, fls. 18/19 dos Autos principais, dos Autos de Apreensão, fl. 15, de Constatação de Substância Entorpecente, fl. 16, e de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fl. 17 do Inquérito Policial.

Esses documentos conjugados com as provas testemunhais obtidas durante a instrução garantem a prova suficiente de autoria do crime.

O Sargento da PMES Yuri Falcão Oliveira disse em Juízo:

Que no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, os militares avistaram o acusado, que lhes chamou a atenção em decorrência da conduta que teve ao perceber a aproximação da viatura. Assim, foi realizada a abordagem e,
durante busca pessoal, encontramos no interior da mochila que o
sujeito trazia consigo uma submetralhadora e certa quantidade de entorpecentes
, ato em que o flagranteado foi conduzido a delegacia”

O Soldado da PMES Lukas Rangel Radael, também em Juízo, confirmou a versão apresentada, apresentando mais detalhes:

Que no dia dos fatos os policiais se dirigiram ao local tendo em vista denúncias anteriores relacionadas ao acusado; que foi realizado um cerco na rua, próximo a uma escadaria, local conhecido pelos militares como ponto de venda de drogas. De acordo com a testemunha,
o réu já é conhecido da
guarnição, tendo inclusive feito a apreensão de MARCOS em outra ocasião
, circunstância em que foi flagrado portando uma arma de fogo. Disse que quando os policiais avistaram o individuo, este encontrava-se na calçada, ato em que o réu usou os carros para tentar se esconder abaixando-se ao lado dos veículos com a bolsa que trazia consigo. Realizada a abordagem e implementada busca pessoal,
no interior da mochila foi encontrada uma submetralhadora e com o acusado determinada
quantidade de substância entorpecente
.

Contra as provas apresentadas, pelo Recorrente há tão só a negativa de autoria, que não é suficiente para sua absolvição.

Passando ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, consta do sistema EJUD
que o Recorrente possui condenação pela
prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos Autos nº 0006050-78.2021.8.08.0011, e pela prática do delito de posse de droga para consumo pessoal, nos Autos nº
0006283-56.2013.8.08.0011
, o que impede o reconhecimento do benefício pleiteado (AgRg no HC n. 834.623/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.